Tribunal: TJDFT
Processo: 0716434-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716434-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS BALBINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Torno sem efeito o despacho de ID 37688499, pois, à data de sua expedição, já constavam dos autos as razões do apelo. Vindo as contrarrazões ministeriais, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2022 15:58:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator